Tribunal: STF
Processo: RE 1570381
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA TESE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. GRAVÍSSIMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu constrangimento ilegal e concedeu ordem de habeas corpus para anular a decisão de pronúncia. A decisão impugnada estava fundamentada em depoimentos contraditórios da vítima, desprovidos de suporte probatório adicional, e considerou inadequada a aplicação do princípio do in dubio pro societate, em observância à presunção de inocência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia pode ser sustentada unicamente em depoimentos contraditórios da vítima, sem outros elementos probatórios que os corroborem; (ii) determinar se é admissível a aplicação do princípio do in dubio pro societate em decisões de pronúncia, à luz da presunção de inocência e do standard probatório mínimo exigido para essa etapa processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O princípio do in dubio pro societate não encontra amparo constitucional ou legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, que assegura a presunção de inocência e determina a aplicação do in dubio pro reo em matéria penal. 
4. A decisão de pronúncia, embora represente um juízo de admissibilidade, deve ser fundamentada em indícios mínimos de autoria e materialidade. Depoimentos contraditórios da vítima, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para justificar a pronúncia. 
5. O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de elementos probatórios consistentes, afastando a tese acusatória e aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo, em respeito à presunção de inocência. 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir um standard probatório superior ao do mero recebimento da denúncia, vedando decisões de pronúncia baseadas em provas frágeis, elementos indiretos ou narrativas incoerentes. 
7. Configura-se gravíssimo constrangimento ilegal quando a decisão de pronúncia é baseada exclusivamente em depoimentos inconsistentes, sem suporte probatório suficiente, como ocorreu no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido.

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “a alegação defensiva de insuficiência probatória jamais poderia ser enquadrada como hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade, apta a justificar a concessão de habeas corpus. Tal entendimento, além de distorcer a finalidade do remédio constitucional, compromete a estabilidade das decisões judiciais e a própria lógica do sistema acusatório”.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Em segundo lugar, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 
“[...]
Contudo, verifica-se que assiste razão ao impetrante quando aduz inadequação do v. acórdão quanto ao exame dos depoimentos e versões, pois ao contrário do que consta não há três versões, mas somente a versão da vítima e do réu.
Ademais, no caso concreto, tem-se gravíssimo constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia baseada exclusivamente em uma testemunha que dá versões diferentes do fato, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau que impronunciou o paciente:
[...]
Há de se reconhecer, portanto, que o princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 
Postas essas premissas, extrai-se dos autos que o acórdão impugnado, se baseia em depoimentos da vítima que dá várias versões ao fato, ou seja, falta indício mínimo do animus necandi, aliado ao fato que as lesões sofridas pela vítima foram leves. Portanto, não cabe a Corte local invocar princípio do in dubio pro societate para suprimir a prova mínima e necessária para a decisão de pronúncia. 
O entendimento desta Corte Superior evoluiu nos últimos anos para que o standard probatório mínimo para pronúncia seja superior ao do recebimento da denúncia e não aceite elementos de informação e testemunhos indiretos ou de ouvir dizer, como destaca a ilustre professora Helena Morgado:
[...]
Desse modo, o STJ não aceita a utilização do ‘princípio’ do in dubio pro societate e, em consonância com a doutrina, reafirma a necessidade de uma preponderância de provas acerca dos indícios de autoria delitiva exigidos para encaminhar os acusados para julgamento perante os jurados e de acordo com o artigo 155 do CPP.”

Dessa feita, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)

Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 593.443, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, Tema 154 da Repercussão Geral, “Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. 
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente